Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-90.2020.8.11.0033
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1000227-90.2020.8.11.0033
Origem: JUIZADO CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT
Recorrente: IEDA MARIA KOAKOVSKI DE SOUZA
Recorrido: CICERO PEREIRA BISPO FILHO E TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 22/03/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REVELIA. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente postula reparação por danos materiais sofridos em acidente de trânsito.
2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o, da CRFB/88.
3. No caso sub examine, não consta no sistema PJE o registro de citação da parte demandada, tampouco informações no sentido de que o ato se perfectibilizou mediante publicação no DJE.
4. Com efeito, o primeiro registro de intimação da empresa Recorrida constante dos registros do PJE é datado de 19/08/2020, referente à sentença proferida no ID 75767466.
5. Com se vê, nenhuma das partes indicadas no polo passivo não teve a oportunidade de participar do processo. Portanto, nula é a sentença que decretou a sua revelia, haja vista que ausente qualquer informação a respeito da citação válida.
6. Sentença desconstituída.
7. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000227-90.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IEDA MARIA KOAKOVSKI DE SOUZA - CPF: 003.589.171-82 (RECORRENTE), ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 050.979.101-84 (ADVOGADO), CICERO PEREIRA BISPO FILHO - CPF: 793.192.549-15 (RECORRIDO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRIDO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022